Tribunal: TJMT
Processo: 0007081-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007081-40.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO CARLOS BARBOSA - CPF: 495.395.401-78 (RECORRIDO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), SERGIO CUNHA CABRAL - CPF: 897.878.701-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS MILITARES – SUSPEITA DE ABORDAGEM DE VEÍCULO COM FITO DE OBTER VANTAGEM EM DETRIMENTO DA APREENSÃO POR SITUAÇÃO IRREGULAR – FATO NÃO PROVADO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Quando analisado o arcabouço probatório existente nos autos e constatado que as provas neles existentes não corroboram a tese do Ministério Público Estadual, sobretudo quando a omissão dos policiais narrada, por si só, não configura atos de improbidade, a absolvição se impõe.

2 - Para a condenação por ato de improbidade administrativa é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública no 0007081-40.2013.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, cujo objetivo era a condenação dos requeridos
Fernando Carlos Barbosa
e
Sergio Cunha Cabral
nas sanções do art. 12, II da Lei no 8.429/1992, pela prática de ato de improbidade administrativa do art. 11, II da referida norma.

O Juiz entendeu ausentes os elementos de convicção indispensáveis para a formação do juízo condenatório dos réus e julgou improcedente o pedido do Ministério Público, acrescentando que “
ainda que houvesse indícios veementes, não seriam suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza, logo não logrando êxito o Autor em produzir provas concretas de que os réus praticaram os fatos narrados na exordial com dolo, ao menos genérico, à semelhança do que ocorre no direito penal, forçoso reconhecer a incidência do princípio do in dubio pro reo, pois meros indícios não são suficientes para sustentar uma condenação, e, nesta hipótese, é preferível julgar improcedente o pedido do que proferir uma condenação destituída dessa prova.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença. (Id n. 5525409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ingressou com a ação civil pública por atos de improbidade, em desfavor de Fernando Carlos Barbosa e Sérgio Cunha Cabral, com base no Inquérito Civil SIMP 001983-023/2011, que constatou, por meio de videomonitoramento, que os requeridos promoveram transgressões disciplinares ao abordar um veículo e, mesmo estando com o licenciamento atrasado, o liberaram sem tomar nenhuma medida legal cabível. Além disto, fez constar que o condutor do veículo entrou em um banco e retornou para conversar com os policiais com o porta-malas aberto.

Por este fato, o Ministério Público pretendeu a condenação dos requeridos nas sanções do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992, alegando que houve a prática de ato de improbidade administrativa definido pelo inciso II, do art. 11, da mesma lei.

Ocorre que de todo o processado, a única conduta que se constata provada foi a omissão dos requeridos, fato que, como bem ponderado pelo Juízo de Primeira Instância, não é apto a ensejar uma condenação por improbidade.

Aliás, relatou o próprio Ministério Público que em procedimento disciplinar no âmbito da Corporação Militar, não ficou comprovada a hipótese de recebimento de vantagem indevida, mas tão somente a omissão.

Verifica-se que o réu Fernando Carlos Barbosa, em sua contestação (fls. 659/662), sustentou que não houve dolo ou culpa ao proceder como procedeu, pois “
o fato de não ter feito a notificação (multa) ou mesmo a apreensão do veículo por estar com documento atrasado foi devido a ter usado o bom senso onde a lei de trânsito dá margem para a utilização do bom senso
”.

Fato é que, realmente, ao analisar o arcabouço probatório existente nos autos, impende salientar que as provas neles existentes não corroboram a tese do Ministério Público Estadual, porquanto a omissão narrada, por si só, não configura atos de improbidade, quando muito, uma omissão que gerou o reconhecimento de uma transgressão.

Conforme ressaltado pelo Magistrado Singular, “[...]
O que consta dos autos é que, na noite indicada, a abordagem do veículo realizada pelos réus foi captada por câmeras do sistema de monitoramento das vias urbanas de Cuiabá e, a partir dessas imagens,
foi notada certa atividade incomum, momento em que se instaurou suspeita de recebimento de vantagem indevida para que o veículo, supostamente em situação irregular, fosse liberado
.
[...].

Por outro lado, consta também que, naquele dia, em revista pessoal após o fato,
não foi encontrada qualquer quantia relevante de dinheiro em posse dos então policiais militares, o que foi confirmado pelo depoimento em juízo do Major José Correa da Costa Junior
(fl. 720). Esta circunstância foi considerada em procedimento interno à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que, em decisão do Conselho de Disciplina de sua Corregedoria (fls. 506/514), reconheceu que a transgressão cometida pelos réus foi, tão somente, a de não informar a ocorrência ao Oficial de Dia, contrariando orientação superior (fl. 511).

Com efeito, merece destacar que o procedimento culminou na expulsão dos réus dos quadros da Polícia Militar, mas não com fundamento no caso isolado que ensejou a propositura da ação de improbidade, e sim em um longo histórico de indisciplina durante o exercício do múnus público pelos ex-policiais. Isso é, inclusive, confirmado pelo depoimento em juízo do Major José Correa da Costa Junior (fl. 720).

Outra circunstância que merece destaque diz respeito à possiblidade de que a abordagem tenha sido levada a efeito em razão de crime em curso com a utilização de veículo com características semelhantes ao do abordado.

Assim, o que restou evidenciado é que, mesmo após a instrução probatória, permaneceu a controvérsia relevante acerca das condições e motivos pelos quais se deu a abordagem do veículo em questão, principalmente se se deu em razão de apuração de conduta criminosa, fato que interferiria, sem dúvida, no iter procedimental dos agentes policiais, afigurando-se plenamente razoável que os policiais deixem de averiguar a regularidade de veículo em trânsito quando estão em atendimento de ocorrência criminosa.

Outrossim, conforme asseverado na sentença,
nem mesmo a indisciplina pretérita dos acusados (que já foi devidamente punida em procedimento interno) pode servir de supedâneo para uma condenação por improbidade em relação ao fato em específico aqui relatado
.

Desta feita, constata-se que sem conduta ensejadora de improbidade, e, consequentemente, de qualquer indício que indique dolo ou má-fé por parte de qualquer dos requeridos, sobretudo em razão da inexistência de comprovação de eventual enriquecimento ilícito, outra não é a conclusão, se não de improcedência da pretensão condenatória.

Isso porque, como é sabido, não é suficiente o agir em desconformidade com a lei; é preciso, para que se caracterize a improbidade administrativa, que esteja flagrante a desonestidade na conduta do agente público, provocando lesão ao patrimônio público ou aos comandos norteadores da ação administrativa.

Ainda que se prescinda a exigência do dano ou enriquecimento ilícito, conforme respeitáveis entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, certo é que o dolo deve marcar a conduta do agente para que incida ele nas sanções da Lei no 8.429/92. Sem a presença desse elemento intencional, não se pode falar em improbidade administrativa, para fins de condenação do administrador público.

Nesse sentido, tem-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:

“
Para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige, ainda, a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades
ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
” (STJ, AgInt no AREsp n. 838.141/MT, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/11/2018).

“
Para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
.
[...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014” (REsp n. 1.508.169/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe: 19/12/2016).

“
É sabido que meras irregularidades não sujeitam o agente às sanções da Lei 8.429/92”
(STJ, AgInt no AREsp n. 569385/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02/10/2018).

José Miguel Garcia Medina, em estudo publicado na RT no 815, de setembro de 2003, pg. 128/129, anota: "
Isto porque, consoante entendimento hoje pacificado pela doutrina e pela jurisprudência que cuidam do tema, para que se esteja diante de um ato de improbidade administrativa exige-se a conjugação de três elementos fundamentais: 1o) a ilegalidade; 2o) a imoralidade; 3o) a desonestidade. Tais elementos, como se disse, devem estar presentes simultaneamente
”.

No mesmo sentido é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro sobre o tema:

"
Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto
. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias, torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa." (Direito administrativo, 13. ed., n. 18.3.3.4, p. 675-676).

Essa orientação corrobora a convicção do magistrado sentenciante, no sentido de que deve-se privilegiar a intenção do Administrador em detrimento da forma com que procedeu, revelando, em verdade, em ato omissivo, aparentemente praticado com respaldo em interpretação que permitiria o elastecimento da margem de discricionariedade no exercício do referido poder de polícia, em tese, legal, o que não se confunde com desonestidade e, consequentemente, improbidade administrativa.

Ademais, é bem verdade que somente poderá ser imputado ato de improbidade ao agente público se existirem provas irrefutáveis, claras, extreme de dúvidas da intenção da prática do ato ímprobo, para que se permita a aplicação das sanções elencadas na Lei de Improbidade. Não se permite atribuir o ato ao agente de forma objetiva, sem que este tenha a intenção de praticá-lo mediante fraude, sem que haja provas suficientes do dolo ou da culpa.

Com esses fundamentos, respaldados nas circunstâncias do caso concreto, nos ensinamentos da doutrina e, ainda, à luz da jurisprudência relativa ao tema, tem-se que, de fato,

não se verifica, no caso, a presença dos requisitos tipificadores da improbidade administrativa, nos moldes da Lei no 8.429/92, de forma que não há motivos de fato ou de direito para retificação da sentença.

Isso posto,
ratifico a sentença em reexame necessário
, para dar como improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual em face dos Réus Fernando Carlos Barbosa e Sérgio Cunha Cabral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020